Tribunal: TJSP
Processo: 2093986-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Agravo de instrumento. Pretensão de postergação do cumprimento da medida de reintegração de posse de imóvel. Tutela jurisdicional alcançada através de Mandado de Segurança. Perda de objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO.